Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707488-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA PEREIRA DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes devidamente comprovadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Não se conhece do pedido de redução da pena pela confissão espontânea, por ausência de interesse de agir, uma vez que a atenuante já foi reconhecida pelo juízo a quo. 4. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece uma causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), que exige requisitos mínimos e cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 5. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que faria jus à aplicação da causa especial de redução de pena, tendo em vista que o benefício do tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento; e b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso. Requer todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO TELES PEREIRA, OAB/DF 59.122 (ID 38859208). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico EDUARDO TELES PEREIRA, OAB/DF 59.122 (ID 38859208). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027